Tribunal: TJPA
Processo: 0818742-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818742-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUNIEL PEREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0818742-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:
ROBSON KLEBER SILVA SOUSA – OAB/PA 20.136; ROGÉRIO ARAÚJO ROCHA – OAB/PA 20.101

PACIENTE:
JUNIEL PEREIRA LIMA – CPF 055.868.632-00

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801198-33.2023.8.14.0110

CAPITULAÇÃO PENAL:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 155, §4°, IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. PERICULUM LIBERTATIS DEFICIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTE O RECEIO DE FUGA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial

da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
JUNIEL PEREIRA LIMA
, em

razão de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que indeferiu, em
25 de novembro de 2023
, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, nos autos do processo n° 0801198-33.2023.8.14.0110.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado:

O paciente foi preso em flagrante em 25 de outubro de 2023 por supostamente encontrar-se incurso no crime descrito no art. 155, § 4º do Código Penal Brasileiro.

(...) Em 28/10/2023 fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que fora relaxada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva (ID. 103236847).

(...) Em 09/11/2023 a Autoridade Policial apresentou relatório final indiciando TAYSON PATRICK CHAVES ARAUJO; JUNIEL PEREIRA LIMA e HENRIQUE ALVES GALVAO na forma do art. 155, §4º, IV, do Código Penal (ID. 103949340 - Pág. 9).

(...) No presente caso,
o writ visa reparar constrangimento ilegal
ocasionado pela autoridade impetrada ao
indeferir a revogação da prisão preventiva
, sob o argumento de que no caso em análise é evidente o periculum libertatis por risco à ordem pública.

(...) O Código de Processo Penal determina expressamente que, havendo
réu preso, a denúncia deverá ocorrer em 5 (cinco) dias
, nos termos do art. 46.

(...) Pode-se então dizer que o réu começa a ficar preso por mais tempo do que deveria. E se o réu fica preso por mais tempo do que impõe a lei, a coação passa a ser ilegal. (artigo 648, II, do CPP).

(...) O fato é que o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 25 de outubro de 2023, sem contudo, ter sido oferecida denúncia em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo que incide no presente caso, configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal.

Como argumentos para a concessão da ordem, o impetrante sustenta que houve
constrangimento ilegal
quando do indeferimento da revogação da prisão do paciente, e que haveria
excesso de prazo
ante o não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão, nos termos do art. 46 do CPP.

No ID 17296617, a liminar foi indeferida.

No ID 17363616, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

(...) o decisum vergastado se encontra
calcado em elementos concretos
dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, ante os indícios de autoria e materialidade do crime de furto qualificado em concurso de agentes.

(...) In casu, sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, que a mantém presa cautelarmente há aproximadamente dois meses, todavia, o
processo se mostra complexo pela pluralidade de agentes
, deste modo, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente mandamus, tendo em vista que o
trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não configurando de forma alguma o interregno processual até o momento coação ilegal.

– ID 17580620

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No presente caso, ante as provas de materialidade e autoria já evidenciadas, necessária: a demonstração do periculum libertatis – a fim de que a prisão do paciente seja mantida ou revogada.

Da análise do processo de origem, verifico que JUNIEL PEREIRA LIMA foi denunciado, em 12 de dezembro de 2023, nestes termos:

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 25/10/2023, por volta das 14h00min, nesta cidade, os acusados ILARIO ENIO DA SILVA NETO
,

JUNIEL PEREIRA LIMA
e HENRIQUE ALVES GALVÃO, em concurso de pessoas,

subtraíram uma TV SEMP TOSHIBA, 43PL da loja Feirão dos Móveis.

(...) Conforme relatado na peça informativa, a equipe policial foi informada que havia indivíduos dentro de um veículo Volkswagem, modelo Gol, cor preta, estacionado próximo a loja centro, tendo de imediato a guarnição se deslocado até o local para averiguação e o referido veículo saiu em fuga, ocasião em que policiais fizeram o acompanhamento e solicitaram a parada do veículo.

Ao realizarem a abordagem, encontraram uma TV SEMP TOSHIBA, 43PL dentro do veículo, e ao questionarem acerca da documentação da TV, o nacional HENRIQUE confessou que havia furtado a TV na loja Feirão dos Móveis com a ajuda de
JUNIEL
e “TAYSON”, bem como disse que estava aguardando eles para sair da cidade.

Em posse das informações, os policiais diligenciaram para localizar os indivíduos
JUNIEL
e “TAYSON”, tendo encontrado eles no bairro Canaã.

(...) O acusado
JUNIEL PEREIRA LIMA
confessou a autoria do delito.

(...) A conduta do acusado ILARIO ENIO DA SILVA NETO,
JUNIEL PEREIRA LIMA
e HENRIQUE ALVES GALVÃO encontram-se em adequação ao crime tipificado no art. 155, §4°, inciso IV do Código Penal Brasileiro, uma vez que subtraíram, mediante concurso de pessoas, uma TV SEMP TOSHIBA, 43PL da loja Feirão dos Móveis.

Do conteúdo da decisão coatora, colaciono:

É evidente o periculum libertatis por risco à ordem pública, uma vez que houve tentativa de fuga do distrito da culpa somado ao fato de residir em outra comarca e ter empreendido diligências até esta comarca para, supostamente, cometer o delito, demonstrando modus operandi reprovável e desqualificador de conduta.

Frisa-se que o acusado celebrou acordo de não persecução penal nos autos de n.º 0801120-62.2021.8.14.0028 onde fora imputada a prática delitiva do art. 155 do CP, em seu desfavor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva.

– ID 17231816

Na oportunidade, a autoridade coatora juntou aos autos a ficha de antecedentes criminais do paciente, que registra:

1 - Procedimento nº 00148548420198140028, Inquérito Policial, distribuído em 14/01/2020, e situação atual
ARQUIVADO
, da Justiça Pública na 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ da comarca de MARABÁ, cuja natureza do feito é: IPL 00202/2019.100181-5 Inquérito: 00002/2019.100181-5.

2 - Procedimento nº 20002776220228140028,
Execução de Medidas Alternativas
no Juízo Comum, distribuído em 09/05/2022, e situação atual
EM ANDAMENTO
, da Justiça Pública na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Marabá da comarca de MARABÁ, cuja natureza do feito é: NÃO INFORMADO, quantidade da pena de Dias.

3 - Procedimento nº 0801120-62.2021.8.14.0028, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 07/02/2021 e situação atual
EM ANDAMENTO
, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na 1ª Vara Criminal de Marabá da jurisdição de Marabá.

4 - Procedimento nº 0801198-33.2023.8.14.0110, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 26/10/2023 e situação atual
EM ANDAMENTO
, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Goianésia do Pará da jurisdição de Goianésia do Pará.

Verifico que, quanto ao feito de número 2, trata-se de processo em que o paciente celebrou acordo de não persecução penal em face do cometimento do crime de furto, a exemplo do presente caso.

No entanto, quanto à decisão coatora, verifico que deficiente no que tange a demonstração do
periculum libertatis
, razão pela qual, em atenção ao que dispõe o art. 282 do CPP, mostra-se suficiente a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa – adequada à gravidade do crime e as circunstâncias do fato; a fim de evitar a evasão do distrito da culpa.

Assim, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para que seja revogada a prisão preventiva de
JUNIEL PEREIRA LIMA
e
implementada medida cautelar diversa da prisão
.

Nos termos do art. 319, recomendo a imposição do monitoramento eletrônico, tendo em vista o receio de evasão pela autoridade coatora.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2024